Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. No caso em comento, não estando evidenciado o caráter protelatório nos embargos de declaração, não há como ser a agravante/embargante condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, § 2o do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos.